Tribunal: STF
Processo: Rcl 86711
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Construtora Alavanca Ltda. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.927.036/SP) que teria, em tese, usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao aplicar equivocadamente o Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES, além do Tema 670-RG, RE 719.870, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação de rescisão contratual de negócio jurídico imobiliário (compromisso de venda e compra de apartamento).



    [...]



    Não houve manifestação judicial precisa em relação à tese de não comprovação dos pagamentos. 



    Há também contradição no tocante à indenização pela fruição do imóvel, haja vista que o próprio Juízo determinou a rescisão por culpa dos compradores, reconhecendo que o imóvel ficou indisponível para renegociação, justificando-se a condenação dos recorridos ao pagamento da citada fruição, bem como impostos e taxas condominiais incidentes sobre o bem.



    Ainda que assim não fosse, há contradição no tocante ao termo inicial para fixação dos juros de mora, pois está sacramentada no STJ a posição no sentido de que o encargo incide somente após o trânsito em julgado E NÃO DA CITAÇÃO, EXATAMENTE PORQUE ESTAMOS DIANTE DE HIPÓTESE DE RESCISÃO POR DESISTÊNCIA/CULPA DOS COMPRADORES.



    [...]



    Assim, a despeito do precedente do STF cadastrado como TEMA 339, NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RExt, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA.



    [...]



    Aplica-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada, conforme abaixo transcrito.”



    Ao final, requer a procedência da Reclamação. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como do Tema 670-RG, RE 719.870, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos.



    Na hipótese, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o pedido é inadmissível, uma vez que inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da Reclamação.



    Da análise dos autos, verifica-se que, na origem, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelas ora Reclamantes, sob os seguintes fundamentos:



    “Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da CF não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 740-747):



O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter trazido nenhum elemento apto a infirmar as suas conclusões. 



(1) Da alegada violação dos arts. 93, IX, da CF, e 11, 489, II, § 1º, I, II, III, IV, V e VI, 1.022 do CPC 



Acerca da questão, a decisão ora impugnada consignou ser incabível analise de dispositivo constitucional em sede de recurso especial, bem como aplicou, por analogia, a Súmula n.º 284 do STF nos seguintes termos: 



[...] 



Todavia, na espécie, o presente agravo interno não impugnou, de forma efetiva, referidos fundamentos. Houve, portanto, o desrespeito aos comandos do art. 1.021, § 1º, do CPC, aplicando-se, por analogia, a Súmula n.º 182 do STJ. 



Isso porque, agora, no presente recurso, ALAVANCA e outras defenderam a inaplicabilidade da Súmula nº 284 do STF, asseverando que todos os fundamentos da decisão foram devidamente atacados, havendo demonstração específica e detalhada quanto à violação dos dispositivos legais indicados. 



Destaca-se que o art. 1.021, § 1º, do CPC determina que, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o que foi inobservado no presente caso. 



Em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa irresignação, a atrair a incidência da Súmula n.º 182 desta Corte, do seguinte teor: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



Nesse sentido: 



[...] 



Portanto, o recurso não merece que se conheça quanto ao ponto. 



(2) Da incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do STF 



Nas razões do presente inconformismo, ALAVANCA e outras sustentaram que os arts. 67-A, I e II, § 2º, I, II, III, IV, e § 5º, da Lei nº 13.786/2018 e 7º, 10, 139, I, 141 e 379 do CPC foram devidamente prequestionados, o que afasta a aplicação das Súmulas nºs 282 e 356 do STF, sendo certo que o art. 1.025 do CPC dispensa a interposição dos embargos de declaração. 



Como bem consignado na decisão agravada, o conteúdo normativo dos dispositivos legais indicados não foi objeto de debate pelo Tribunal estadual, tampouco foram opostos embargos de declaração visando suprir eventual omissão, de modo que está ausente o indispensável requisito do prequestionamento, atraindo a incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do STF.



Ressalte-se ser assente na Corte o entendimento de que é condição sine qua non ao conhecimento do especial que os dispositivos legais indicados como malferidos nas razões de recurso tenham sido ventilados no contexto do acórdão objurgado, emitindo-se, sobre cada um deles, juízo de valor, interpretando-se-lhes o sentido e a compreensão. 



Assim, verifica-se que suscitar no especial a ofensa da referida norma, sem que o Tribunal tenha analisado a tese jurídica de que ora se controverte, seria frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. 



Desse modo, em atenção ao que dispõe os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 do STF, o recurso especial não pode ser analisado. 



Registre-se, por oportuno, ter o art. 1.025 do CPC consagrado o prequestionamento ficto, ao determinar que se consideram incluídos no acórdão embargado os elementos suscitados nas razões do recurso integrativo, se o Tribunal entender que houve vício no julgamento. 



Entretanto, para que se considere prequestionada a matéria, é necessário que a parte recorrente oponha os embargos de declaração especificamente sobre o tema e suscite, nas razões do recurso especial, a existência de violação do art. 1.022 do CPC, de forma fundamentada, a possibilitar a aferição de eventual negativa de prestação jurisdicional. 



No caso, ALAVANCA e outras não opuseram embargos de declaração visando sanar eventual omissão em relação a matéria de que trata os dispositivos legais, estando portanto ausentes os requisitos para que se considere prequestionada a matéria. 



A propósito, confiram-se os seguintes julgados: 



[...] 



(3) Da ilegitimidade passiva da ALAVANCA 



Nas razões do recurso especial, ALAVANCA sustentou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 17 do CPC. 



Quanto ao ponto, o TJSP concluiu, com base no CDC, que ALAVANCA era parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, nos seguintes termos: 



    Patente, ainda, a legitimidade passiva da “Construtora Alavanca” em razão das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços devem ser solidariamente responsabilizados, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (e-STJ, fl. 583). 



Ocorre que o fundamento do acórdão recorrido acerca da aplicação do CDC, suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado, não foi objeto de impugnação, específica, nas razões do recurso especial, incidindo, à hipótese, o comando da Súmula n.º 283 do STF, por analogia. 



(4) Da justiça gratuita 



Nas razões do apelo nobre, ALAVANCA e outra alegaram que não foi comprovado o estado de pobreza, devendo, por isso, ser revogado o benefício da justiça gratuita. Conforme consignado na decisão agravada, o TJSP entendeu que a justiça gratuita deveria ser mantida pois a hipossuficiência econômica foi devidamente comprovada. Confira-se: 



[...] 



Desse modo, para alterar tal entendimento é necessária a reavaliação de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta via excepcional, nos termos da Súmula n.º 7 desta Corte. 



(5) Da inaplicabilidade das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ 



Nas razões do apelo nobre, ALAVANCA e outras alegaram que o sinal, não comprovadamente pago pelos demandantes, deve ser revertido em favor da recorrida, pois, além de plenamente legal, foi estabelecido de forma proporcional. 



Aduziram que a exigibilidade da cláusula penal não depende da alegação de prejuízo. 



Por fim, sustentaram que os promitentes compradores são responsáveis pelo pagamento das despesas decorrentes da indisponibilidade do imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa. 



O TJSP consignou, com base nas provas dos autos e no contrato firmado entre as partes, que não houve previsão de pagamento de arras/sinal ou comissão de corretagem, concluindo que os valores pagos foram utilizados para amortizar o valor do imóvel. Consignou também que não houve ocupação do bem por parte de FELIPE e OTILIA, sendo incabível a indenização pelo tempo de fruição. Confira-se: 



[...] 



Assim, rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 



Dessarte, mantém-se a decisão proferida, por não haver motivos para sua alteração. 



Nesse condições, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.



    Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência. 



    Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado.



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.” (eDoc. 10, fl. 277-281)”



    Posteriormente, foi interposto Agravo Interno que, todavia, restou desprovido, nos termos de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



I. CASO EM EXAME 



1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral. 



1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional. 



II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 



3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.



IV. DISPOSITIVO 



4.1. Agravo interno a que se nega provimento.” (eDoc. 10, fls. 308-309)



    Como se vê, na decisão em que negado seguimento ao Recurso Extraordinário e, ainda, no acórdão em que desprovido o posterior Agravo Interno, o Tribunal reclamado aplicou corretamente o Tema 339 de Repercussão Geral, apontado como violado nesta Reclamação.



    De acordo com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, não há necessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu no caso concreto, conforme se extrai dos trechos acima apresentados.



    Nesse sentido, é o que consta da ementa do leading case:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/08/2010)



    Igualmente, não assiste razão à parte reclamante no que diz respeito à alegada ofensa ao Tema 670 da Repercussão Geral, de minha Redatoria, pois a tese fixada nesse julgamento remete à criação de cargos públicos, matéria que não guarda estrita aderência com o presente caso. Confira-se:



    “Tese jurídica do Tema 670-RG: I – No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.”



    Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE, tampouco violação, pelo Tribunal de origem, ao decidido nos Temas de Repercussão Geral ora invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente